Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-87.2020.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. GRATUIDADE. DEFERIDA. EXIGIBILIDADE. HONORARIOS. SUSPENSA. EXISTENTE. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Constatada a existência de erro material no acórdão faz-se necessária a correção, com excepcional efeitos infringentes.
3. Recurso conhecido e provido.